Tribunal: TJSP
Processo: 1039930-48.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Assistência médica. IAMSPE. Pretensão de inclusão dos genitores após decurso do prazo de 180 dias previsto nos §§ 5o e 6o do art. 7o do Decreto-lei Estadual no 257/70. Admissibilidade. Embora o pedido de inclusão dos genitores da servidora pública como seus agregados tenha sido efetuado após o decurso do prazo legal estabelecido para a prática do ato, não se mostra razoável

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Assistência médica. IAMSPE. Pretensão de inclusão dos genitores após decurso do prazo de 180 dias previsto nos §§ 5o e 6o do art. 7o do Decreto-lei Estadual no 257/70. Admissibilidade. Embora o pedido de inclusão dos genitores da servidora pública como seus agregados tenha sido efetuado após o decurso do prazo legal estabelecido para a prática do ato, não se mostra razoável sua denegação, máxime a teor do disposto no parágrafo único do art. 1o da Lei Estadual no 12.291/06. Inexistência de prejuízo à autarquia em face da contraprestação prevista. Inteligência do art. 7o, § 4o, da Lei Estadual no 11.125/02. Infundada alegação de entrave orçamentário. Diante das peculiaridades apresentadas, não se mostram desatendidos os pressupostos legais. Precedentes. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1039930-48.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada JULIANA MARIA LEÃO SIBIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039930-48.2020.8.26.0053 -
2
Voto no 42.206
APELAÇÃO no 1039930-48.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE
Apelada: JULIANA MARIA LEÃO SIBIN
Interessado:
SUPERINTENDENTE
DO
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL IAMSPE
MMa. Juíza de Direito: Dra. Renata Pinto Lima Zanetta
MANDADO DE SEGURANÇA. Assistência
médica. IAMSPE. Pretensão de inclusão dos
genitores após decurso do prazo de 180 dias
previsto nos §§ 5o e 6o do art. 7o do Decreto-lei
Estadual no 257/70. Admissibilidade. Embora
o pedido de inclusão dos genitores da
servidora pública como seus agregados tenha
sido efetuado após o decurso do prazo legal
estabelecido para a prática do ato, não se
mostra razoável sua denegação, máxime a teor
do disposto no parágrafo único do art. 1o da
Lei Estadual no 12.291/06. Inexistência de
prejuízo
à
autarquia
em
face
da
contraprestação prevista. Inteligência do art.
7o, § 4o, da Lei Estadual no 11.125/02.
Infundada alegação de entrave orçamentário.
Diante das peculiaridades apresentadas, não se
mostram desatendidos os pressupostos legais.
Precedentes. Recursos não providos.
Mandado de segurança impetrado
por Juliana Maria Leão Sibin em face de suposto ato coator
praticado pelo Superintendente do Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual IAMSPE, objetivando a inclusão de
seus genitores como beneficiários/agregados de toda assistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039930-48.2020.8.26.0053 -
3
IAMSPE.
Concedeu-o a sentença de f. 70/4,
cujo relatório adoto.
A par da remessa necessária, apela o
IAMSPE. Sustenta a legalidade do ato que indeferiu a inscrição dos
genitores da impetrante como agregados, porquanto não observado
o prazo de 180 dias a partir do ingresso no serviço público para a
referida inscrição, nos termos do disposto no § 6o do art. 7o do
Decreto-Lei Estadual no 257/70, na redação dada pela Lei Estadual
no 11.125/02. Aduz que “ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657/42) e
que a Administração está adstrita ao princípio da legalidade, sendo
o indeferimento da inscrição, no caso, absolutamente legítimo.
Argumenta que o referido prazo “viabiliza a reserva de recursos
orçamentários para atendimento de um determinado número de
inscritos”, sob pena de tornar o sistema caótico e inviabilizar a
prestação de assistência médica e hospitalar. Afirma que a
impetrante não comprovou a necessidade de inclusão dos
agregados, pois “isso somente seria possível mediante perícia
médica, inviável na estreita via do Mandado de Segurança”.
Requer, assim, que seja denegada a segurança (f. 77/85).
Contrarrazões a f. 102/9.
É o relatório.
1. Dispenso oitiva da Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039930-48.2020.8.26.0053 -
4
Geral de Justiça. Faço-o com espeque no ato no 313, de 24 de junho
de 2003 PGJ/CGMP DOE de 25 de junho de 2003, inclusive
observando o constante a f. 57/60.
2. A redação original do art. 7o do
Decreto-Lei Estadual no 257/1970 incluía expressamente os pais no
rol de beneficiários obrigatórios de contribuintes do IAMSPE.
Tal condição, todavia, foi excluída
pela Lei Estadual no 11.125/02, que alterou o dispositivo e facultou
a inscrição dos genitores como agregados, no prazo de 180 dias (§§
4o e 5o do art. 7o):
§ 4o - Poderão se inscrever, facultativamente, como agregados,
mediante a contribuição adicional e individual de 2% (dois por
cento) sobre a remuneração do contribuinte, os pais, o padrasto e a
madrasta.
§ 5o - Os servidores públicos contribuintes ativos e inativos, terão
180 (cento e oitenta) dias, a partir da promulgação desta lei, para
inscrever os agregados previstos no § 4o.
As Leis Estaduais 11.391/03 e
12.291/06, de seu turno, reabriram o prazo de 180 dias para
possibilitar a inscrição dos pais na condição de agregados dos
respectivos contribuintes. A última assim dispôs no parágrafo único
do art. 1o:
Parágrafo único - Decorrido o prazo estabelecido no “caput”, a
Administração poderá, excepcionalmente, autorizar inscrições,
desde que comprovada a necessidade, e que os futuros beneficiários
não tenham, anteriormente, sido inscritos no quadro de
beneficiários do IAMSPE ou dele desistido.
Aduz a impetrante que requereu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039930-48.2020.8.26.0053 -
5
administrativamente a inscrição de seus genitores como agregados
perante o sistema de saúde do IAMSPE, todavia, seu pedido foi
indeferido por não atender aos termos da legislação de regência,
que fixou em 180 dias, a partir do ingresso no serviço público, o
prazo para inscrição de agregados (pai, mãe, padrasto e madrasta)
(f. 19/20). Entende possuir direito líquido e certo à inscrição, a
despeito da inobservância do lapso temporal de cento e oitenta dias.
De seu turno, o apelante afirma que a
negativa ao direito pleiteado se deu em virtude do não atendimento
pela apelada do prazo fixado nas leis supracitadas para que seus
genitores pudessem ser inscritos no IAMSPE e usufruir da
assistência médica na condição de agregados, bem como da não
comprovação de necessidade para o requerimento extemporâneo.
Pois bem.
Não se afigura razoável negar aos
genitores da impetrante a condição de agregados perante o sistema
de saúde do IAMSPE arguindo com o transcurso do prazo
estabelecido em decreto para aludida inclusão, máxime quando a
própria legislação de regência, ainda que de forma excepcional,
permite-a.
Outrossim, não vinga a alegação de
que a inscrição extemporânea acarretaria entraves orçamentários;
trata-se de infundada ilação. Deve a autarquia ter como rotineiras e
previsíveis inclusões e dissidências, de modo a não haver como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039930-48.2020.8.26.0053 -
6
conceber que tais circunstâncias não sejam contempladas por prévia
dotação orçamentária.
Com efeito, não se vê prejuízo algum
à autarquia no atendimento ao postulado; porquanto, existe a
contraprestação contribuição adicional sobre os vencimentos da
impetrante/contribuinte (art. 7o, § 4o, da Lei no 11.125/02).
Demais
disso,
a
norma
legal
invocada afronta outros princípios legais consagrados na
Constituição Federal, tais como o princípio da dignidade da pessoa
humana, o princípio da razoabilidade, além de afrontar o direito à
saúde.
E, como bem asseverou o Juízo a
quo, aliado ao fato de serem idosos, contando o pai com 75 anos e a
mãe com 66 anos de idade, os genitores da autora encontram-se em
tratamento médico por complicações envolvendo diabetes mellitus,
hipertensão arterial e Parkinson (fls. 21/24), motivo pelo qual
presente a necessidade de inscrição dos seus genitores como
agregados no IAMSPE (f. 72; g.m.).
Em arremate, como já se consignou
em demandas contra o mesmo instituto e, sob análise, situações
distintas, a decisão atende à peculiaridade do caso concreto (...).
Não firma jurisprudência nem se aplica a outros casos, que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039930-48.2020.8.26.0053 -
7
ser analisados segundo o mérito de cada um1.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICO
HOSPITALAR.
IAMSPE. Pretensão de inclusão de genitor após decurso do
prazo de 180 dias previsto nos §§ 5o e 6o do artigo 7o do Decreto-
lei Estadual n. 257/70. Comprovação dos pressupostos da
impetração. Genitor da apelante é idoso, contando com 79 anos,
ostenta relação de dependência em relação ao impetrante
considerando
a
relação
de
filiação.
Comprovação
da
necessidade e situação de excepcionalidade para a inclusão
tardia do agregado. Inteligência do artigo 1o, parágrafo único,
da Lei Estadual n. 12.291/2006. Precedentes desta 8a Câmara de
Direito Público. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.
(Apelação/Remessa Necessária no 1024619-23.2019.8.26.0224,
Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 9.11.2020, g.m.)
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO IAMSPE - Inclusão de genitores após o prazo legal de
180 dias - Aplicação da Lei Estadual no 12.291/2006

Possibilidade - Preenchimento dos requisitos que permitem a
excepcionalidade (parágrafo único do art. 1o da Lei no 12.291/2006)
- A legitimidade presumida de atos administrativos não
autoriza
a
Administração
a
invalidar,
sem
qualquer
razoabilidade, a possibilidade do que a lei admite, ainda que
em caráter excepcional, para a admissão de novos filiados ao
IAMSPE Precedentes desta C. Câmara - Sentença que concedeu
a Segurança mantida - Recursos não providos. (Apelação/Remessa
Necessária no 1000876-15.2020.8.26.0073, Rel. Des. Bandeira
Lins, j. 29.10/2020, g.m.)
Apelação Cível Ação Cominatória com Tutela Antecipada -
Interposição contra sentença que julgou improcedente demanda,
cujo objeto é a inclusão dos pais da recorrente como agregados do
sistema de saúde do apelado Servidora pública desde 10/07/1987
Indeferimento administrativo, em razão da extrapolação do prazo
de 180 dias, para o pedido, após a edição da Lei 12.291/06
Descabimento - Aplicação da exceção contida na Lei
1 Apelação n 0000332-22.2011.8.26.0053, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 18.6.12;
Apelação n 0008207-09.2012.8.26.0053, decisão monocrática por mim proferida em
22.3.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039930-48.2020.8.26.0053 -
8
12.291/2006, que alterou o Decreto Lei 257/70 e também do
disposto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal e
artigo 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
Pais idosos e necessitados - Princípio da dignidade humana
Sentença reformada Precedentes - Recurso provido. (Apelação no
0010915-34.2012.8.26.0602, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, j.
27.4.2015, g.m.)
Apelação. Mandado de segurança. Inclusão de agregados no
IAMSPE. Pedido realizado após o prazo de 180 dias.
Possibilidade de inscrição ante a necessidade dos requerentes.
Possibilidade prevista no art. 1o da Lei Estadual no 12.291/06.
Sentença
mantida.
Recursos
improvidos.
(Apelação
no
1014816-68.2014.8.26.0037,
Rel.
Des.
Venício
Salles,
j.
17.12.2015, g.m.)
Ação Ordinária Servidor Público Estadual Pretensão à inclusão
de seus genitores como agregados do sistema de saúde do apelado
IAMSPE Indeferimento administrativo, em razão da extrapolação
do prazo de 180 dias, para o pedido - Aplicação da exceção
contida na Lei 12.291/2006, que alterou o Decreto Lei 257/70 e
também do disposto no artigo 1o, inciso III, da Constituição
Federal e artigo 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro. Pais idosos e necessitados
Sentença mantida

Recurso voluntário e reexame necessário improvidos (Apelação no
1000709-34.2015.8.26.0053, Rel. Des. Burza Neto, j. 11.8.2015,
g.m.)
De rigor, portanto, a inclusão dos
genitores da impetrante na qualidade de agregados, segundo pedido
inicial, com os descontos devidos, junto ao sistema de saúde do
instituto.
3. Agregados os fundamentos da
sentença, nego provimento aos recursos.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1039930-48.2020.8.26.0053 -
9
Relator